Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-51.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – porte de arma de fogo com numeração suprimida. Porte de colete à prova de balas, produto de crime anterior. Confissão do apelante, acolhida, art. 197, CPP. Estado de legítima defesa que não se aplica, ademais, sequer esboçada a prova a respeito. Ausência de colidência com dispositivos Constitucionais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, não efetuada compensação entre circunstância

Ementa:
APELAÇÃO – porte de arma de fogo com numeração suprimida. Porte de colete à prova de balas, produto de crime anterior. Confissão do apelante, acolhida, art. 197, CPP. Estado de legítima defesa que não se aplica, ademais, sequer esboçada a prova a respeito. Ausência de colidência com dispositivos Constitucionais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, não efetuada compensação entre circunstância atenuante genérica de confissão, com a circunstância agravante genérica de reincidência, conforme exposto. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500231-51.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEANDRO CHAGAS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " ", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500231-51.2019.8.26.0530 -Voto no 42630
2
Apelação Criminal no 1500231-51.2019.8.26.0530
Apelante: Leandro Chagas Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 42630
MAGISTRADO (A) “A QUO” GUARACY SIBILLE LEITGE
APELAÇÃO
porte de arma de fogo com numeração
suprimida. Porte de colete à prova de balas, produto de
crime anterior. Confissão do apelante, acolhida, art. 197,
CPP. Estado de legítima defesa que não se aplica, ademais,
sequer esboçada a prova a respeito. Ausência de colidência
com dispositivos Constitucionais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, não efetuada
compensação entre circunstância atenuante genérica de
confissão, com a circunstância agravante genérica de
reincidência, conforme exposto. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem
previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 149/157
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação LEANDRO CHAGAS
PEREIRA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de
entre o período de 14 de outubro de 2018 a 23 de janeiro de 2019, como
incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 16, § único, IV,
da Lei no. 10.826/2003 - Lei de Armas, na forma do artigo 69, "caput", este
também do mesmo Código Penal, à pena de, respectivamente, um ano e
dois meses de reclusão pelo porte de arma e três anos e seis meses de
reclusão, pela receptação, em regime prisional fechado, Lei no. 8.072/90 -
Crimes hediondos, e multa respectivamente também, 11 dias e 11 dias
multa, no piso.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 175/188), preliminar de nulidade em razão de o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500231-51.2019.8.26.0530 -Voto no 42630
3
advogado constituído não ter efetuado manifestação defensiva a favor do
apelante Súmula 523, do E. Supremo Tribunal Federal. Também fala de
inexistência de procuração a gerar aquela representação, Súmula 115 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Em preliminar, reitera por economia
processual as teses defensivas expendidas anteriormente. No mérito,
expõe ser o apelante personagem processual que sempre colaborou com o
desenvolvimento das apurações, que pretende regrar melhor sua vida.
Quanto a supressão de numeração, diz que não interfere com o potencial
de utilização da arma. Fala do "princípio do contraditório", atenuante da
confissão espontânea, regime inicial de cumprimento da pena (Lei no.
8.072/90 - Crimes hediondos). Pleiteia retorno dos autos até o momento da
Defesa Prévia para novo desenvolvimento de instrução processual.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Quanto
a
matéria
primeira
de
defesa
técnica
insuficiente, a bem colocada análise da Procuradoria de Justiça oficiante,
quanto a serem ambos Advogados do mesmo Escritório, colegas assim de
trabalho, não se sustenta. Foi destacado que integram o mesmo escritório
profissional de Advocacia e com isso fica evidente que não se tratou de
trabalho de Defensor que estivesse distanciado, ausente do conhecimento
da causa. Quando se apresentou para Defesa técnica na primeira parte era
para cliente do Escritório que integrava e se adotada aquela linha de
atuação, por certo que a estratégia, a linha de Defesa seguida é técnica de
cada profissional e adequada a cada processo crime. Não há linha fixa,
mormente quando se trata o Direito de ramo das Ciências Humanas e se
sabe que cada pessoa, no que cada autor de crime está incluído, age de
um modo; se porta de determinada forma. A Defesa, portanto, é adequada
àquela condição, àquele momento, àquele personagem do processo crime.
Fica rejeitada essa matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500231-51.2019.8.26.0530 -Voto no 42630
4
No mérito, o apelante LEANDRO confessou quando
interrogado em Juízo a prática dos delitos. Disse que em razão de ameaça
por parte do ex-marido de sua atual (então) atual companheira, o
considerando como pessoa com periculosidade latente, condenado e
foragido de estabelecimento prisional, adquiriu dita arma de fogo e o colete
à prova de balas, de pessoa que não apontou quem seria.
Ora, a legítima defesa esboçada não se apresenta
como prova superior por si mesma. Há que se demonstrar a situação e
ainda que a premência, a exigência de proximidade do perigo a justificar
esse reconhecimento possa ser passível de discussão, sequer disso se
tratou nestes autos.
De ser acolhida, portanto, a confissão. Na forma do
artigo 197, do Código de Processo Penal, ocorreu a confissão sob o crivo
do contraditório. E que está de acordo com o restante da prova colhida
nestes autos, pelo que é acolhida.
A recepção pela aquisição de ditos bens, que são
próprios, passíveis de tradição, venda, entrega de forma especificada em lei
demonstra o objetivo de receber objetos produtos de crime anterior. E
sendo o apelante reincidente, ou seja, já tendo passado, acompanhado,
sido submetido a processo crime anteriormente, fls. 20/29 dos autos,
constando não só crime por violência doméstica, como também por tráfico
de drogas, se tem que não é jejuno, noviço em envolvimento criminal. É
alguém que sabe como se dever ter cuidado com os atos da vida cotidiana.
Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a
este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Teses específicas da Defesa Apelante: i) preliminar de
nulidade absoluta: rejeitada. Apelante com defesa desde o início do
processo crime, defesa preliminar. Tática e técnica estratégica que se
mostram individuais e, como relatado, com relação dos Advogados entre
eles, nos termos trazidos pela Procuradoria de Justiça oficiante.
Inexistência de afronta à matéria Sumulada, não havendo colidência com
aqueles entendimentos; ii) princípio da economia processual, com realce
das questões defensivas e argumentações expendidas na Defesa Prévia
(fls. 105/111) e Alegações Finais (fls. 141/148) dos autos: rechaçadas e
também por economia processual, adotada a posição da sentença atacada,
na forma do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo; iii) verdade processual dos autos: confissão de ter adquirido arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500231-51.2019.8.26.0530 -Voto no 42630
5
fogo e colete anti-balas, para se proteger, alegada legítima defesa. Não
comprovação dessa condição. Ademais, conduta típica o modo de agir
assim. A menção do item V, DO DIREITO, não tem acolhida posto que foi
obedecida na sentença atacada a percepção da Legislação Vigente Lei
no. 10.826/2003 - Lei de Armas. Presente o dolo, posto que adquiriu a
arma, e o colete protetor, com o intuito de os utilizar. Sabia para que
serviam e que os queria. Relevante a conduta; iv) a sentença atacada foi
baseada na prova produzida em Juízo, sob crivo do contraditório do qual
houve participação efetiva de Defesa Técnica. Dizendo de não ratificação
da prova, não apontou especificamente qual seria, ainda que extensa a
apelação; v) circunstância atenuante genérica de confissão espontânea que
foi analisada e inocorreu compensação como fundamentado. Não é
obrigatória a condição, essencial, mormente face agente que ostenta
condenação anterior, demonstrativa de não pretender trilhar o caminho da
Justiça, Labor e Ordem; vi) regime inicial de cumprimento da pena com
previsão legal, incluída a conduta na Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos.
Legislação vigente, sem demonstração de ter sido revogada. Grave a
conduta de possuir arma de fogo, mormente nas condições de agente
reincidente. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Assumindo o Estado a obrigação/dever de cuidar,
tratar, ressocializar e reinserir o agente na Sociedade estabelecida, leva a
que tenha que adotar todas as providências para tanto. No caso da
reincidência, de qualquer espécie, demonstrada a incapacidade de
assimilação da pena e seus efeitos, de efeito da terapêutica da anterior
condenação, leva a que seja encaminhado para regime mais gravoso, com
o fim de repensar e melhor encaminhar seus atos. Deve o agente ser
estimulado à reflexão, o agravamento da pena da pena demonstra ser o
meio eficaz. Aquele que não assimilou, de se repetir, a terapêutica de
condenação anterior, deve ser encaminhado para pena maior e regime
prisional mais gravoso. É a obrigação do Estado em cuidar do Cidadão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, explicada, justificada a confissão, circunstância atenuante
genérica, quanto à reincidência, circunstância agravante genérica. Foi
fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério
trifásico. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 164/165 dos autos. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500231-51.2019.8.26.0530 -Voto no 42630
6
isso, a pena já está sendo executada por aquele meio, com aplicação de
eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos.
Para fins de eventual interposição de apelo em razão
de questão constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou
extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por LEANDRO CHAGAS PEREIRA,
REJEITADA A PRELIMINAR, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator